Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719655-26.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL GOMES CRUZ APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de apelação cível interposta por RAQUEL GOMES CRUZ contra sentença ID 28807308, proferida pelo juízo 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil - CPC e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem análise do mérito, vez que a recorrente não cumpriu integralmente a decisão de emenda à inicial, deixando de recolher as custas iniciais. Em sua pretensão recursal (ID 28807611), a apelante almeja a reforma da sentença recorrida. No ensejo, deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça em seu próprio benefício, ao argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impede de arcar com as despesas oriundas do processo. Intimada para apresentar comprovantes de sua hipossuficiência (ID 29021426), a recorrente quedou-se inerte, deixando também de recolher o preparo recursal, de modo que houve o transcurso do prazo sem manifestação da apelante (ID 29654625). É o relatório. DECIDO. No presente caso, denota-se que a recorrente não litiga sob o pálio da justiça gratuita e, conquanto intimada, para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência ou recolhesse o preparo do recurso, manteve-se inerte. Como corolário do não atendimento aos dispositivos legais pertinentes, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, pois não comprovada a hipossuficiência para concessão da justiça gratuita, tampouco o pagamento do preparo, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, em obediência ao preconizado no § 7o do art. 99 e no § 2o do art. 101, ambos do CPC. A propósito, a literalidade da lei: CPC, Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. CPC, Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. [...] § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Com efeito, sendo o recolhimento do preparo recursal pressuposto extrínseco de admissibilidade para o conhecimento do recurso à baila, a falta deste requisito, enseja sua deserção. Confira-se, nesse sentido, precedentes jurisprudenciais de minha Relatoria: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, uma vez intimado a realizar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, é de se manter a decisão agravada que não conheceu do apelo, por deserção. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1203489, 07001969020198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. ART. 101 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ATÉ DECISÃO DO RELATOR PRELIMINARMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL (CPC/2015, ART. 101, § 2o). DECISÃO PRELIMINAR COM NATUREZA PRECÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1 - Na espécie, insurgiu-se o agravante em face da decisão prolatada em sede de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso ao fundamento de que a hipótese é de dispensa do preparo recursal, vez que o agravo de instrumento versa exatamente sobre o indeferimento do pedido de benefício da assistência judiciária gratuita formulado na exordial. 2 - Da leitura do art. 101 do CPC/2015 depreende-se que, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, ficando o recorrente dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1 - Trata-se de nítida determinação legal de cuja aplicação não pode se furtar o julgador, até porque, em observância ao disposto no §1o do art. 1.017 do CPC/2015, corroborado pelo art. 1.007 do mesmo Codex, a petição do agravo de instrumento será acompanhada do comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais, sob pena de deserção. 2.2 - Ademais, a decisão liminarmente prolatada pelo Relator tem caráter precário, podendo ser mantida ou alterada no momento do exame do mérito recursal, motivo pelo qual válida e legítima a determinação do recolhimento do preparo concernente ao agravo de instrumento interposto a fim de viabilizar o seu conhecimento e consequente análise do mérito, motivo pelo qual não merece amparo a pretensão deduzida em sede de agravo interno. 3 - Por seu turno, considerando que o prazo concedido para recolhimento do preparo concernente ao agravo de instrumento findou em 24/02/2017 - certidão de Id. 1261084; e que o agravo interno foi interposto em 31/03/2017 - Id. 1379270, ou seja, após o prazo retromencionado, não se constatando o recolhimento do citado preparo recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, à luz dos arts. 1.007 c/c 1.017, §1o, ambos do CPC/2015, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade. 3.1 - Não é caso de nova intimação ou de reabertura de prazo para recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento porquanto o art. 101 do Codex em questão não contempla tal situação. Também não é o caso de aplicação do § 4o do art. 1.007, tendo em vista já oportunizado momento para seu recolhimento e que este dispositivo legal estabelece que o recolhimento, em dobro, apenas ocorrerá na hipótese de o recorrente não o comprovar, no ato de interposição do recurso. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n.1033373, 07013424320178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, na falta de substratos para aferir o pedido de gratuidade, por inércia da parte, e ausência do devido preparo - eis que optou por não atender ao comando do despacho de ID 29021426 - é forçoso concluir que o recurso se mostra deserto, não podendo ser conhecido. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do enunciado no art. 99, § 7o, no art. 101, § 2o e no art. 1.007, caput e § 4o, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator